Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM. OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 24 DA RESOLUÇÃO DA ANAC No 400/16 COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.965,92 a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75368070). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75368073).
3. Na origem, a autora ajuizou ação pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.965,92, e por danos morais, no montante de R$ 15.000,00. Informou ter adquirido passagens aéreas da companhia ré para o trecho Fortaleza–Brasília, com conexão no Rio de Janeiro, programada para o dia 21/01/2025, às 11h40, com chegada prevista ao Rio de Janeiro às 15h, partida às 19h05 e chegada a Brasília às 21h30. Afirmou que, ao comparecer ao aeroporto de Fortaleza, já com check-in realizado, foi surpreendida com a alteração unilateral do voo pela companhia, sem aviso prévio ou justificativa plausível. Alegou que foi instruída a permanecer no aeroporto, sem informações claras sobre alternativas ou prazo para reacomodação em outra empresa aérea. Sustentou que, após cerca de três horas de espera e sem explicações adequadas, foi reacomodada em voo de outra companhia, o que frustrou seus planos previamente ajustados com amiga que a receberia no Rio de Janeiro. Aduziu que a alteração arbitrária do itinerário, sem justificativa apresentada pela ré, indicaria a prática de overbooking, comprometendo seu planejamento de férias e causando frustração, desgaste físico e emocional. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda buscando reparação pelos danos vivenciados.
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea sustentou que a alteração do voo da recorrida decorreu de ajuste programado da malha aérea. Alegou que a autora foi devidamente comunicada sobre a mudança e optou por manter a nova programação. Defendeu que a modificação lhe trouxe benefício, pois o voo originalmente contratado previa conexão, com chegada a Brasília às 21h30, enquanto o novo itinerário ofereceu voo direto Fortaleza–Brasília, com chegada às 16h55, antecipando em cerca de cinco horas o horário inicialmente previsto. Afirmou ter observado todas as obrigações previstas na legislação aplicável, em especial na Resolução ANAC no 400/2016, que disciplina alterações programadas de itinerário. Asseverou não ter havido falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito indenizável. Destacou que a simples frustração decorrente de alteração de voo, ainda que cause desconforto e inconveniência, não enseja reparação por dano moral. Requereu o provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) apurar se a conduta da companhia aérea configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais e (iii) verificar se o valor fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em análise, a companhia aérea recorrente não comprovou que a alteração do voo da recorrida decorreu de ajuste programado da malha aérea, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A empresa não apresentou elementos mínimos que corroborassem sua alegação, sendo insuficiente, para esse fim, o documento unilateral em que declara não haver registro de overbooking (ID 75368057, p. 7).
8. Ao contrário, extrai-se dos documentos de ID 75368042 e ID 75368043 que o voo originalmente contratado pela recorrida foi realizado no horário previsto, contudo, a passageira foi realocada em outro voo de empresa parceira. Nesse contexto, restou comprovado que a autora foi preterida no embarque, configurando a prática de overbooking e ensejando a indenização prevista no art. 24, inciso I, da Resolução ANAC no 400/2016, no valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) DES (“Direitos Especiais de Saque”), conforme reconhecido na sentença.
9. Reconhecida a prática de overbooking, a compensação prevista no art. 24, inciso I, da Resolução ANAC no 400/2016 já indeniza a passageira, sendo incabível sua cumulação com indenização por danos morais, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes: Acórdão 1778808, 0709455-13.2023.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 13/11/2023 e Acórdão 1935944, 0704958-64.2024.8.07.0005, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 01/11/2024.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantidos os demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.